Tribunal: TJDFT
Processo: 0710647-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0710647-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA AGRAVADO: ADRIANO BATISTA DE OLIVEIRA BESSA, MARIA MADALENA DE LUCENA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação de reparação de danos (honorários de sucumbência – R$ 25.039,13), acolheu parcialmente a impugnação dos executados/agravados, “fixando os honorários sobre o proveito econômico em R$ 11.673,09 e reconhecendo um excesso no importe de R$ 5.024,54”. O agravante (advogado) alega, em síntese, que: 1) os agravados ajuizaram ação de indenização contra Beiramar Imóveis Ltda., Beiramar Consultoria Imobiliária S/A e Beiramar Administração de Imóveis S/A; 2) diante da sucumbência recíproca, os agravados foram condenados em 3% sobre o valor atualizado da causa (em razão da ilegitimidade passiva de Beiramar Administração, totalizando R$ 8.341,50) e em 3% do proveito econômico (em relação à Beiramar Consultoria e Beiramar Imóveis, totalizando R$ 16.697,63); 3) os agravados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução porque o valor dos honorários sobre o valor atualizado da causa deveriam ser de R$ 6.992,11 e os honorários sobre o proveito econômico, R$ 9.188,93; 4) o valor indicado pelo agravante deve ser considerado o correto, uma vez que foi calculado conforme parâmetros estabelecidos pelo próprio TJDFT, pois o proveito econômico obtido pelas rés é a diferença entre o que foi pedido pelos autores/agravados (R$ 630.631,81) e o que elas pagaram, que, no caso, foi R$ 85.193,80, totalizando R$ 545.438,01; 5) se os honorários foram fixados em 12% de R$ 545.438,01, considerando a sucumbência recíproca e que os agravados são responsáveis por metade da sucumbência, em relação à representação da Beiramar Imóveis Ltda. e Beiramar Consultoria Imobiliária S/A, o agravante é credor de R$ 16.697,63; 6) o valor fixado na decisão agravada foi calculado de ofício pela MM. Juíza e é diverso do indicado pelos agravados, de modo que não existe nenhuma razoabilidade ou justificativa para beneficiar o advogado deles com honorários sucumbenciais pelo acolhimento parcial da impugnação por eles apresentada se o valor fixado não foi indicado nem calculado por eles, mas sim pela própria MM. Juíza. Requer a suspensão do cumprimento de sentença e, no mérito, seja reconhecido que o valor indicado pelo agravante está correto e, em caso de entendimento diverso, seja ao menos afastada sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Sem razão, a princípio, o agravante. De início, não conheço do agravo de instrumento quanto à majoração dos honorários sobre o proveito econômico (de R$ 11.673,09 para R$ 16.697,63) uma vez que, conforme constou da decisão agravada, “o exequente [ora agravante] indicou, no início do cumprimento de sentença, que os honorários sobre o proveito econômico seriam de R$ 16.697,63. Todavia, após a realização dos cálculos de forma acertada, chegou ao importe de R$ 11.673,09 (ID 217936335). Esclareço que os parâmetros do cálculo já haviam sido definidos na decisão de ID 208839191 do processo referência (proferida em ago/2024, contra a qual não houve recurso), in verbis: “(...) Noutro giro, no tocante aos honorários fixados sobre o proveito econômico, observo que a parte exequente fez incidir juros e correção monetária sobre o valor da causa e, do valor apurado, decotou o valor nominal que pagou ao executado. Destarte, sobre o valor encontrado, regularmente corrigido, calculou os honorários fixados (sem a incidência de juros). Todavia, entendo que, tanto o valor da causa, como o valor pago ao executado devem ser corrigidos até a mesma data base. Se apenas o valor atribuído à causa sofrer correção, não haverá equilíbrio na compensação para se chegar à base de cálculo correta dos honorários gerando para o exequente, consequentemente, um valor maior de base de cálculo. Outrossim, entendo que, inicialmente, não há a incidência de juros para o cálculo da base de incidência do percentual de honorários, visto que não há mora, trata-se de cálculo do proveito econômico tendo como base a compensação entre o valor que uma das partes pediu e o valor que a outra parte pagou. Está-se em busca do valor que corresponde ao proveito econômico. Sendo assim, para análise de eventual excesso na execução em relação ao valor indicado aos honorários de sucumbência fixados sobre o proveito econômico, a parte exequente deverá promover a juntada de nova planilha do débito, no prazo de 15 dias, seguindo os seguintes parâmetros: 1) incidir correção monetária sobre o valor da causa desde o ajuizamento e sobre o valor pago ao executado desde a data do pagamento, tendo como termo final a mesma data-base, correspondente à data em que realizado o cálculo pelo exequente; 2) após o cálculo do item 1, com a incidência da correção, deverá a parte exequente decotar do valor da causa o valor pago ao executado, ambos atualizados para a mesda data base; 3) sobre o valor que for encontrado deverá o exequente promover o cálculo dos honorários (incidir o percentual correspondente), e apenas sobre o valor então obtido fazer incidir os juros de mora, tendo como termo inicial a data do trânsito em julgado e como termo final a data em que pleiteado o cumprimento de sentença. O termo final deverá ser a data do pleito do cumprimento de sentença, em um primeiro momento, para que se possa comparar o valor calculado corretamente, segundo os critérios ora fixados, com o valor pleiteado pelo exequente, e assim aferir se houve ou não excesso de execução, chegando-se ao valor de eventual base de cálculo para os honorários de eventual acolhimento da impugnação do executado. Isso não significa que, chegando-se ao valor correto dos honorários, os juros de mora desde o trânsito em julgado sejam depois calculados até a data em que houver o pagamento pelo devedor ou a penhora. (...)” Sendo assim, eventual discussão a respeito dos parâmetros do cálculo se encontra preclusa. Já em relação aos honorários, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Isso porque, ainda que a impugnação ao cumprimento de sentença tenha sido parcialmente acolhida por outro fundamento (tendo por base os cálculos elaborados pelo próprio Juízo de origem), são devidos honorários de sucumbência, conforme Tema Repetitivo 410/STJ, in verbis: “O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.” No mesmo sentido: “(...) 3. São devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado, na Impugnação ao Cumprimento de Sentença total ou parcialmente acolhida, conforme tese firmada pelo c. STJ ao julgar o REsp n. 1.134.186, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410), os quais devem ser fixados sobre o valor do excesso de execução encontrado. (...)” (Acórdão 1975518, 0034503-53.2015.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.) “(...) 3. Conforme decidido pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo, REsp 1.134.186/RS, Tema 410, apenas no caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. (...)” (Acórdão 1977867, 0751073-61.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator